Tribunal: TJMT
Processo: 1026930-21.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026930-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUILHERME REGIO PEGORARO - CPF: 006.281.059-67 (ADVOGADO), PEDRO GUSTAVO DE BRITTO NOVIS - CPF: 118.982.418-30 (AGRAVANTE), GUILHERME REGIO PEGORARO - CPF: 006.281.059-67 (AGRAVANTE), INVENTARIANTE registrado(a) civilmente como ADRIANA RIBEIRO GARCIA BERNARDES ZAMPIERI - CPF: 760.946.421-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), SOFIA BERNARDES ZAMPIERI - CPF: 055.750.451-10 (TERCEIRO INTERESSADO), M. B. Z. - CPF: 086.617.131-29 (TERCEIRO INTERESSADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO SUCESSÓRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO – DÍVIDA CONTROVERTIDA – INDEFERIMENTO DA RESERVA DE BENS –
RECURSO DESPROVIDO
.

A reserva de bens em inventário para satisfação de crédito controvertido depende de comprovação inequívoca da dívida, o que não restou demonstrado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1026930-21.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: GUILHERME REGIO PEGORARO E OUTRO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI
, neste ato representado pela inventariante ADRIANA RIBEIRO GARCIA BERNARDES ZAMPIERI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(DESA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GUILHERME REGIO PEGORARO
e
PEDRO GUSTAVO DE BRITTO NOVIS
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Elza Yara Ribeiro Sales Sansão
, da 3ª Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT,

que, nos autos da
Habilitação de Crédito nº. 1034096-78.2024.8.11.0041, concernente aos autos do Inventário nº. 1047854-61.2023.8.11.0041,
ajuizado pelo

ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI
,
neste ato representado pela inventariante ADRIANA RIBEIRO GARCIA BERNARDES ZAMPIERI
, indeferiu os pedidos em caráter de liminar para a habilitação e reserva de crédito no inventário.

Em suas razões recursais, os agravantes relatam que buscam a habilitação e a reserva de bens no inventário para garantir o recebimento de valores devidos pelo falecido Roberto Zampieri, relativos a uma ação de execução de título extrajudicial movida por Pedro Gustavo de Britto Novis e honorários advocatícios devidos a Guilherme Regio Pegoraro, nos autos da referida execução.

Afirmam que Roberto Zampieri adquiriu gados de elite do agravante Pedro Gustavo e não quitou o valor da compra, que está sendo cobrado na Execução nº. 0044143-11.2023.8.16.0014, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Londrina/PR.

Elucidam que com o falecimento do devedor, os agravantes ingressaram com habilitação de crédito no inventário.

Mencionam que a inventariante, Sra. Adriana Ribeiro Garcia Bernardes Zampieri, não incluiu o valor devido nas declarações iniciais do espólio, alegando desconhecimento da dívida.

Fundamentam sua pretensão tanto na tutela provisória de urgência, quanto na tutela de evidência, por entenderem que há prova documental inequívoca da dívida, que configure a probabilidade do direito.

A par do exposto, requerem o provimento do recurso para reservar bens no inventário, evitando que o espólio seja partilhado antes da quitação dos débitos (Id. 241136656).

O almejado efeito suspensivo/ativo foi por mim
indeferido
em 30/09/2024, conforme decisão Id. 243347176.

Sem contraminuta, apesar de regularmente intimado (Id. 249313152).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do
Dr. Wagner Cezar Fachone
, deixa de manifestar no feito por ausência de interesse ministerial (Id. 248128697).

Preparo devidamente recolhido (Id. 241274660).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (DESA)

Egrégia Câmara:

Infere-se na origem que
GUILHERME REGIO PEGORARO
e
PEDRO GUSTAVO DE BRITTO NOVIS
manejaram o incidente de
Habilitação de Crédito registrado sob o nº. 1034096-78.2024.8.11.0041, referente aos autos do Inventário nº. 1047854-61.2023.8.11.0041,
ajuizado pelo

ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI
,
neste ato representado pela inventariante Adriana Ribeiro Garcia Bernardes Zampieri
, almejando o recebimento de crédito atinente a compra e venda de
gados de elite, que está sendo cobrado na Execução nº. 0044143-11.2023.8.16.0014, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Londrina/PR.

A Magistrada singular
indeferiu os pedidos em caráter de liminar para a habilitação e reserva de crédito no inventário,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“Por conseguinte, quanto os pedidos formulados em caráter liminar, entendo que não merecem acolhimento, porquanto, não preenche um dos requisitos legais, a saber, a probabilidade do direito, eis que a habilitação do crédito nos autos de inventário está condicionada à concordância de todos os herdeiros e,
havendo discordância, o pedido de pagamento deverá ser remetido as vias ordinárias
, o que, por si só, impossibilita o deferimento dos referidos pleitos, razão pela qual, indefiro-os.”

Pois bem. Como cediço, o incidente de habilitação de crédito no processo de inventário é uma medida que visa a inclusão de credores do falecido no procedimento de partilha de bens. Esse incidente é fundamental quando o espólio possui dívidas ou obrigações que precisam ser quitadas antes de realizar a divisão dos bens entre os herdeiros.

O procedimento envolve a apresentação de provas da dívida, para que o juiz responsável pelo inventário análise e defina o valor a ser habilitado. Caso a dívida seja confirmada, o valor será reservado e pago com o ativo do espólio, antes da divisão final entre os herdeiros. Essa medida visa garantir a quitação das dívidas do falecido, preservando tanto os direitos dos credores quanto dos herdeiros.

Ocorre que, por ora,
a dívida ainda está sendo discutida nos autos da Execução nº. 0044143-11.2023.8.16.0014, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Londrina/PR, e embora conste a decretação da revelia pelo Juízo Paraense, consignando a possibilidade do julgamento antecipado da lide (Id. 241136673 – pág. 195), não é possível certificar-se o trânsito em julgado, tampouco é crível aferir-se se o feito executivo já foi sentenciado.

Dessa forma, a questão ainda é controvertida e impugnada pelos herdeiros do morto, conforme exposto na decisão agravada.

Portanto, considerando que para a reserva de bens há a necessidade de comprovação literal da dívida, inexistente nos autos, não há falar, em sede de cognição sumária, em reserva de bens.

E o posicionamento deste Tribunal de Justiça Mato-grossense não destoa do acima mensurado, senão vejamos:

“AGRAVO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO – DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS – HABILITAÇÃO INDEFERIDA – DISCUSSÃO REMETIDA PARA AS VIAS ORDINÁRIAS –
RESERVAS DE BENS DESDE QUE HAJA DOCUMENTO QUE COMPROVE SUFICIENTEMENTE A ALEGADA OBRIGAÇÃO
– AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. A discordância dos herdeiros obsta a habilitação de crédito, notadamente por tratar de procedimento de jurisdição voluntária onde não tem o contraditório.
A reserva de bens é possível desde que haja documento que comprove suficientemente a obrigação
.”
(TJ-MT 10259071120228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO –
PEDIDO DE RESERVA DE BENS – INDEFERIMENTO
– OBRIGAÇÃO CONTROVERTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para que haja a reserva de bens do espólio para o pagamento do crédito discutido, não se exige que a dívida impugnada seja líquida, certa, mas, sim, que conste de documento que comprove suficientemente a obrigação, hipótese inexistente nos autos, vez que a existência da obrigação crédito é controvertida e objeto de discussão na via ordinária. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10024253420228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024